Tribunal: TJBA
Processo: 8055722-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055722-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DAVID CARDOSO ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, limitando a obrigação da agravante à suspensão da cobrança dos valores referentes ao seguro prestamista e mantendo a vedação à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação a tais valores e a multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade material e jurídica da embargante de cumprir diretamente a obrigação de suspender a cobrança do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, somente admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão da decisão judicial ou erro material.

4. A ausência de menção expressa sobre como operacionalizar a suspensão de cobrança não configura omissão quando a determinação judicial pressupõe a adoção das providências que estão ao alcance da parte para viabilizar o cumprimento da ordem.

5. A embargante, como seguradora responsável pelo seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, mantém relação jurídica com a estipulante e, por integrar a cadeia de fornecedores, tem o dever de tomar as providências cabíveis para garantir o cumprimento da determinação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III, e art. 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055722-62.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e como Embargada MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08